Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003387-73.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL GARCIA DE LIMA - CPF: 292.926.461-68 (EMBARGADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ALZIRA LOPES LIMA - CPF: 395.526.241-34 (EMBARGADO), AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA - CNPJ: 18.425.906/0001-13 (EMBARGANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), TALIA MARIA DA SILVA - CPF: 056.100.311-41 (ADVOGADO), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA MORAES - CPF: 019.176.041-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA.

EMBARGADO:
DANIEL GARCIA DE LIMA e ALZIRA LOPES LIMA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
.

REJEITADOS
.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição integral dos valores pagos pelos embargados, em razão de
atraso na conclusão do empreendimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
e/
ou obscuridade
no acórdão quanto à análise da decadência e à mudança do termo inicial dos juros de mora, bem como se o acórdão se limitou ao exame de um único quesito do laudo pericial, ignorando as demais provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da decadência e obscuridade na justificativa da condenação em danos morais.

4.
O acórdão embargado analisou suficientemente a matéria, não havendo omissão quanto à decadência, pois se trata de indenização por ato ilícito civil, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.
A alegação de obscuridade na condenação por danos morais foi devidamente enfrentada, com base na ausência de entrega da infraestrutura do empreendimento no prazo estipulado.

6.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou a incidência a partir da citação, conforme pleiteado pela embargante, não havendo necessidade de alteração.

7.
A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1003387-73.2021.8.11.0006, que negou provimento ao recurso interposto mantendo
incólume
a r. sentença.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que, conforme aduz o embargante, houve omissão quanto a análise da decadência, bem como, o acordão combatido se limitou ao exame de um único quesito do laudo pericial, ignorando as demais provas
, aduzindo ainda pela existência de obscuridade no acórdão ao justificar a manutenção da condenação em danos morais, asseverando que não há nos autos nenhuma evidência de que teriam ocorrido os danos morais
.

Além disso, arguiu pela necessidade da mudança do termo inicial dos juros moratórios, ainda que em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso
e obscuro
conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
248440662
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA.

EMBARGADO:
DANIEL GARCIA DE LIMA e ALZIRA LOPES LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1003387-73.2021.8.11.0006, que negou provimento ao recurso interposto mantendo
incólume
a r. sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
está firmado em premissa equivocada, uma vez que, conforme aduz o embargante, houve omissão quanto a análise da decadência, bem como, o acordão combatido se limitou ao exame de um único quesito do laudo pericial, ignorando as demais provas, aduzindo ainda pela existência de obscuridade no acórdão ao justificar a manutenção da condenação em danos morais, asseverando que não há nos autos nenhuma evidência de que teriam ocorrido os danos morais.
”.

Relata que o Embargado que
“
não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com in
tuito manifestamente protelatório
.”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1003387-73.2021.8.11.0006 ajuizada
DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES LIMA,
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão do contrato
sub judice
, condenar a parte apelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pela parte apelada, bem como, ao pagamento da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que a resolução do contrato não decorre de culpa exclusiva do apelante, e que em caso de desistência da compra, a restituição deve ocorrer de forma parcela e com abatimento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de cada imóvel.

Declara que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais enquanto vendedora e que o atraso razoável na entrega do empreendimento é incapaz de gerar danos morais.

Pois bem.

Os Compradores alegam que houve descumprimento contratual por parte da vendedora, caracterizado pela ausência de entrega da infraestrutura do empreendimento prevista no contrato no prazo estipulado para a sua entrega, de modo que pugnaram pelo desfazimento do contrato e restituição dos valores.

A parte Vendedora, por sua vez, afirma que entregou todos as obrigações previstas no contrato, não havendo que se falar em quebra contratual.

No mérito, o juízo resolveu por julgar parcialmente procedente, para declarar rescindido o contrato, por culpa exclusiva da apelante, condenado a restituição integral dos valores pagos e ainda reconhecimento a existência de danos morais.

Analisando atentamente todos os argumentos e documentos juntados no processo, tenho que a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva do Vendedor.

Isto porque, embora a requerida tenha disponibilizado os lotes adquiridos dentro do prazo de tolerância de 180 dias após a data prevista no contrato, a prova pericial demonstrou que a obra não foi entregue exatamente conforme previsto contratualmente, notadamente, em relação as obras e melhoramentos do loteamento.

O contrato previa em sua Cláusula Oitava as obras e melhorias que eram de responsabilidade da vendedora e que deveriam ter sido concluídas até julho de 2019. Vejamos:

No entanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que a quadra de esportes, o lago contemplativo, o bosque/
redario
e o pomar foram providenciados no prazo estipulado no contrato, pelo contrário, a prova pericial (ID. 238613754), datada de 16/05/2023, contém informação de que tais itens ainda não haviam sido implementados, ou seja, aproximadamente quatro anos
após o prazo assinalado no contrato estas obrigações ainda não haviam sido integralmente cumpridas.

O Apelante afirma que a dilação do prazo de entrega das obras se restringiu as benfeitorias e melhoramentos da área de uso comum e que não prejudicou o exercício da posse a dada fração adquirida pelos compradores, contudo, não faz prova de que efetuou o cumprimento das obrigações.

No que se refere ao inadimplemento das parcelas dois meses antes do ajuizamento da ação, não há como reconhecer a quebra contratual de forma inversa se, na data de vencimento das referidas parcelas (2021), a obrigação contratual já vinha sendo descumprida pelo Apelante.

Além disso, sobre a aplicação das cláusulas penais do contrato, é evidente que não houve o prosseguimento do contrato porque a requerida/apelante não entregou as obras de infraestrutura no prazo, sendo o caso de inadimplemento exclusivo do vendedor, ao passo que o da consumidora é justificada pela incidência do art. 476 do Código Civil.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim, a apelante não desincumbiu do ônus de comprovar o motivo do inadimplemento, limitando-se em afirmar que cumpriu com as obrigações, sendo, assim, sua a culpa do não prosseguimento do contrato, não havendo se falar em aplicação de cláusula penal em seu favor.

Subsidiariamente, a apelante afirma que é caso de restituição parcelada dos valores pagos e desconto da multa de 10% sobre o valor total dos lotes (Cláusula 6.4).

Todavia, não há que se falar na retenção de valor, uma vez que essa previsão legal se aplica nos casos de desistência contratual por parte do Comprador, contudo, a resolução contratual em tela se deu por culpa exclusiva do Vendedor diante do descumprimento contratual no prazo previsto no contrato.

Dessa forma, ante a inadimplência contratual da Apelante, consistente no atraso na entrega de obras de infraestrutura do loteamento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas.

A esse respeito, os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/11/2019).
Incidência da Súmula83do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, 4a Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 04/12/2020). (grifo nosso)

Assim, não evidenciada qualquer causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelos apelados, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a
consequente devolução integral dos valores pagos, como determinado na sentença.

No caso em tela, ainda que o imóvel (lote) em si tenha sido entregue no prazo, as obrigações de entrega de infraestruturas previstas no contrato não foram cumpridas pelo vendedor no prazo estipulado no instrumento particular, e, ainda que se afirme ter cumprido dentro do prazo, não se desincumbiu de comprovar esta condição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

ATRASO NA ENTREGA
–
RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR
–
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
–
PRECEDENTES DO STJ –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. D
emonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador
, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

(TJ-MT 10043685120208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (grifo nosso)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE LOTEAMENTO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
–
PRECEDENTES DO STJ
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – DANOS MORAIS – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, se a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora.
Constatado o efetivo atraso de mais de quatro anos na entrega da infraestrutura (fornecimento de água tratada e coleta de esgoto) do loteamento objeto do contrato de compra e venda, há que ser
responsabilizada as requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/adquirente
. Em rescisão do contrato motivada pelo vendedor, a cláusula penal a ser aplicada deve ser a favor do consumidor, a qual, no entanto, não foi requerida. O atraso de quatro anos na entrega da estrutura básica do imóvel, tornando-o inabitável, e retardando a conquista da casa própria, com a inevitável modificação dos planos financeiros e pessoais do adquirente, acarreta angústia e frustração passível de indenização a título de danos morais. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. Afastada a responsabilidade da promitente compradora em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à
ocupação.-

(TJ-MT - AC: 10168038820198110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (grifo nosso)

DANO MORAL

No tocante ao

dano moral, evidenciada conduta ilícita praticada pelo Apelante evidenciada pela ausência de entrega da estrutura do loteamento campestre, e ainda, pelas reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, entendo pertinente a condenação ao pagamento de danos morais.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, entendo
que deve ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a fim de recompor os prejuízos morais da parte apelante, para o caso em testilha, valor fixado em primeiro grau, pelo que o ratifico.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença.

Ante o resultado do julgamento, majoro a verba honorária arbitrada para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

“
1. Da prejudicial de mérito.

1.1. Decadência do direito dos apelados em reclamar pretensos vícios aparentes alegados na inicial.

Os apelantes alegam que a entrega do empreendimento campestre (loteamento) ocorreu em 31/01/2020 e a ação foi distribuída somente em 18/05/21, portanto, após o lapso decadencial de 90 (noventa) dias para alegar vícios que seriam de fácil constatação.

Contudo, no presente caso, trata-se de uma indenização por ato ilícito civil, em que não se aplica prazo decadencial, mas sim o prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
in
verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR SUA NULIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – NÃO ACOLHIDA –
DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – IMÓVEL ENTREGUE SEM O REFINAMENTO PROMETIDO – ACABAMENTO E MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia dispensa prova pericial e oral, vez que a celeuma pôde ser dirimida com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, na medida em que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Havendo a falha na prestação do serviço diante da falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais,
diante da flagrante
violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a
obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do Código Civil.

A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

(N.U 1054968-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2014,
Publicado
no DJE 23/06/2024).

Desse modo
, rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto.

[...]

No entanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que a quadra de esportes, o lago contemplativo, o bosque/
redario
e o pomar foram providenciados no prazo estipulado no contrato, pelo contrário, a prova pericial (ID. 238613754),
datada de 16/05/2023, contém informação de que tais itens ainda não haviam sido implementados, ou seja, aproximadamente quatro anos após o prazo assinalado no contrato estas obrigações ainda não haviam sido integralmente cumpridas.

O Apelante afirma que a dilação do prazo de entrega das obras se restringiu as benfeitorias e melhoramentos da área de uso comum e que não prejudicou o exercício da posse a dada fração adquirida pelos compradores, contudo, não faz prova de que efetuou o cumprimento das obrigações.

[...]

DANO MORAL

No tocante ao dano moral, evidenciada conduta ilícita praticada pelo Apelante evidenciada pela ausência de entrega da estrutura do loteamento campestre
, e ainda, pelas reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, entendo pertinente a condenação ao pagamento de danos morais.
”. (grifo nosso)

Saliento, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional
,
sob esse aspecto
, a decisão embargada não padece de qualquer vício
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão
e/ou obscuridade
no Acórdão objurgado.

2. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros de mora para a
data da citação.

Com relação ao pleito recursal da parte apelante
que visa a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a
data da citação
, vislumbro que o referido pleito
está satisfeito, na medida em que o juízo a quo
prolatou a r. sentença nos moldes perseguidos pelo embargante, senão vejamos
(ID. 238613781)
:

“
Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação
”

Deixo de manifestar acerca do termo inicial dos juros

de mora
, uma vez que tais encargos financeiros foram estipulados na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte
embargante
.

Sal
iento que o
presente tema possui natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício
e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que alegada em embargos de declaração
, não estando sujeita a preclusão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, fica
m
advertida
s as partes
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024